Tribunal: TJMT
Processo: 1057774-19.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057774-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDECIR DE FRANCA - CPF: 474.287.081-68 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (Relator): Nego Provimento ao Recurso. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (1ª Vogal): Acompanho a divergência. DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO (2º Vogal): Peço vênia ao Relator para divergir do voto e dar Provimento ao Recurso, fixando os danos morais em R$ 4.000 (quatro mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SERVIÇO DE ÁGUA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE TROCA DE TITULARIDADE EFETUADO POR TERCEIRO. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA- DANO MORAL CONFIGURADO-
QUANTUM
REDUZIDO PARA ATENDER AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -

RECURSO PROVIDO.

Em análise do conjunto fático-probatório, não comporta alteração a conclusão dada pelo juízo a quo no sentido de reconhecer a falha na prestação do serviço, declarando a inexistência dos débitos.

Os danos morais fixados pelo julgador singular se afiguram dissociados dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, reduzo para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula de Julgamento (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI 9.099/95)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SERVIÇO DE ÁGUA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE TROCA DE TITULARIDADE EFETUADO POR TERCEIRO. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ÚNICA ANOTAÇÃO.
QUANTUM
FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em análise do conjunto fático-probatório, não comporta alteração a conclusão dada pelo juízo
a quo
no sentido de reconhecer a falha na prestação do serviço, declarar a inexistência dos débitos e condenar a empresa ré em reparação por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime a empresa em trazer documentos ou indícios de contratação, tendo em vista o ônus probatório que lhe é imposto em decorrência da responsabilidade objetiva.

3.

Hipótese em que a parte recorrente apresentou ordem de serviço com informação de pedido de troca de titularidade efetuado por terceiro, mediante a apresentação de contrato, sem que houvesse a juntada do respectivo instrumento aos autos.

4.

Não comprovada a origem da relação, deve ser reconhecida a ilegitimidade da inscrição dos dados da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

5.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido (Súmula 22, TR-MT).

6.

O
quantum
indenizatório atende ao critério da razoabilidade e as circunstâncias do caso, dentre elas, o fato de a anotação
sub judice
ser a única registrada em desfavor da parte.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O V E N C E D O R

Com devida venia do eminente relator, penso que o caso em apreciação merece provimento para redimensionar o valor dos danos morais.

Assim sendo, partindo de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, estou concluindo que o valor de R$4.000,00 bem remunera o dano extrapatrimonial sofrido.

Posto isso, dou provimento ao recurso para assim fixar o valor dos danos morais, mantendo a inexigibilidade do débito nos termos do voto do relator.

V O T O S V O G A I S

Com devida venia do eminente relator, penso que o caso em apreciação merece provimento para redimensionar o valor dos danos morais.

Assim sendo, partindo de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, estou concluindo que o valor de R$4.000,00 bem remunera o dano extrapatrimonial sofrido.

Posto isso, dou provimento ao recurso para assim fixar o valor dos danos morais, mantendo a inexigibilidade do débito nos termos do voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023